Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, afirma que é parte hipossuficiente e que a fraude sofrida não seria possível se o golpista não tivesse contas bancárias. Aduz que as instituições financeiras recorridas não adotaram medidas adequadas para prevenir e combater fraudes, o que constitui fortuito interno. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ante os documentos juntados (IDs 61566712 e 61566713), defere-se o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A. (IDs 61566720, 61566721 e 61566719), nas quais suscitaram a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
3. Da análise das razões recursais, nota-se que o recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Deste modo, não sendo possível vislumbrar intuito protelatório e tampouco violação ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar aventada.
4. Na origem, o recorrente relata que, entre os dias 13 e 14 de novembro de 2023, ao se relacionar com uma pessoa pelas redes sociais, foi vítima de um golpe, tendo transferido valores para terceiros com a finalidade de “pagar inicialmente por uma fiança para não ser preso, na sequência foi ainda extorquido para custear um tratamento psiquiátrico para a menor e que ainda no mesmo dia a mocinha teria se suicidado e deveria ajudar a custear o enterro da moça para evitar um duro processo” (ID 61566659, pág. 2). Narra que perdeu um total de R$ 31.327,00, quantia que foi transferida por meio de chaves Pix aleatórias vinculadas às instituições financeiras recorridas. Aduz que conseguiu recuperar apenas R$ 1.286,33 por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) junto à Caixa Econômica Federal, banco onde possui conta.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. No caso em análise, não é possível vislumbrar responsabilidade das instituições bancárias recorridas apenas por serem as mantenedoras das contas que receberam os valores. Na hipótese, o procedimento fraudulento não contou com a participação dos bancos recorridos, que somente processaram as operações efetuadas pelo recorrente, não incorrendo em falha na prestação de seus serviços. Tampouco há nos autos indícios de que as contas tenham sido abertas de maneira irregular. Assim, não comprovada a existência de nexo causal entre os danos sofridos e as ações dos recorridos, deve ser afastada a responsabilidade pelos prejuízos do recorrente. Nesse sentido: Acórdão 1685427, 07070029720228070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023.
8. Ademais, a Resolução BCB no 1, de 12/08/2020 define, em seu artigo 41-A, inciso I, que as devoluções realizadas no âmbito do Pix “pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor”. Deste modo, uma vez que os valores foram retirados das contas de destino, não é mais possível realizar o ressarcimento das quantias. No caso, como exposto em sentença, o recorrente acionou o Mecanismo Especial de Devoluções apenas no dia 20/11/2023 (ID 61566664), dias após as operações, o que impediu a atuação efetiva dos bancos e a devolução do valor integral transferido.
9. Ressalta-se, por fim, que o consumidor não atuou de acordo com as cautelas esperadas à situação, uma vez que transferiu, voluntariamente, quantias consideráveis a pessoas desconhecidas, sem realizar diligências mínimas para averiguar a veracidade dos fatos alegados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça que lhe foi deferido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.